Tribunal: TJMT
Processo: 0005878-67.2019.8.11.0062
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005878-67.2019.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Economia Popular]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (APELADO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE), CLUB NET EIRELI - CNPJ: 18.380.855/0001-50 (APELADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELADO), SERGIO HENRIQUE SARMENTO BARROS - CPF: 365.974.828-59 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), NÚCLEO PSICOSSOCIAL FORENSE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), NÚCLEO PSICOSSOCIAL FORENSE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

0005878-67.2019.8.11.0062 – Juizado Especial Cível e Criminal de Juína - MT

Parte recorrente:
VICTOR HUGO VIDOTTI

Parte recorrida:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA E APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Relator:

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

______________________________________________________________________

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO FALSA SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DO DELITO CAPITULADO NO ART. 66 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – INCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 335 DO CPP – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL

–
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar-se em rejeição da denúncia se incorrer qualquer das hipóteses previstas no art. 395 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença que rejeitou denuncia manejada pelo recorrente pela suposta prática do delito capitulado no art. 66 do Código de Defesa do Consumidor consistente em fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, sob o fundamento de atipicidade da conduta imputada ao autor.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

Defende a reforma da decisão objurgada, para o fim de dar prosseguimento do feito para ao final condenar o apelados na incorrência do crime previsto no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte recorrida apresentou resposta, defendendo o improvimento recursal.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo improvimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de Recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença que rejeitou denuncia manejada pelo recorrente pela suposta prática do delito capitulado no art. 66 do Código de Defesa do Consumidor consistente em fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, sob o fundamento de atipicidade da conduta imputada ao autor.

Pois bem. A meu sentir, tenho que merece reforma a r. sentença fustigada, eis que a denuncia somente pode ser rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou falta justa causa para o exercício da ação penal, consoante disposto no art. 395 do CPP,
in verbis:

“
Art. 395.
A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Com efeito, não restando evidenciada a ocorrência de quaisquer hipóteses previstas no citado dispositivo, verifico que a conduta do recorrido em “
fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, sob o fundamento de atipicidade da conduta imputada ao autor.”
, correspondem aos elementos indiciários do tipo penal descrito do art. 66 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.(...)”

Portanto, tenho que a decisão contida nos autos, que rejeitou a denúncia com fulcro no artigo 335, III, não merece reparos ante a falta de justa causa.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e
em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023